Tribunal: TJDFT
Processo: 0733114-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0733114-77.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA MARCIA VILELA BROSTEL AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ana Márcia Vilela Brostel contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de revisão contratual cumulada com reparação por danos morais n. 0710841-96.2023.8.07.0014 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de inversão do ônus da prova (id 203966452 dos autos originários). A agravante sustenta que a sua hipossuficiência e a verossimilhança de suas alegações estão comprovadas. Explica que o agravado a compeliu a realizar o financiamento de seguro prestamista e acrescentou o valor de R$ 30.832,04 (trinta mil oitocentos e trinta e dois reais e quatro centavos) ao montante da dívida, financiado a uma taxa mensal de quatro inteiros e noventa e nove centésimos por cento (4,99%) Esclarece que o correto montante da dívida, incluído os juros, e o valor da parcela mensal revelam o excesso da cobrança pelo agravado. Defende que a conduta do agravado de impor-lhe a contratação de seguro com instituição financeira do mesmo grupo econômico retirou-lhe a liberdade de contratar com instituição mais vantajosa. Ressalta que o contrato questionado refere-se a empréstimo consignado, com as taxas de juros e de inadimplência mais baixas do mercado. Alega que a imposição de contratação de seguro prestamista ou a dupla garantia era desnecessária porquanto ela é servidora pública, com estabilidade no cargo público. Argumenta que a documentação correspondente ou a apólice de seguro não foram juntadas nos autos principais. Destaca que o caso concreto é regulamentado pelo Código de Defesa do Consumidor, o qual prevê duas (2) hipóteses alternativas de redistribuição do ônus probatório do consumidor para o fornecedor. Explica que a possibilidade de inversão do ônus a prova configura-se quando presente o requisito da verossimilhança das alegações ou quando o consumidor for hipossuficiente. Acrescenta que a hipossuficiência é de ordem econômica e técnica porquanto ela é pessoa comum, sem o conhecimento necessário acerca dos trâmites da intermediação de contratos bancários. Sustenta a dificuldade para produção de provas em seu favor porque não tem condição de demonstrar que não lhe foi dado o direito de não contratar serviços acessórios. Defende que a comprovação é impossível pois essa informação está no domínio do agravado. Argumenta que a verossimilhança da alegação é patente pois ela apresentou todos os cálculos e fundamentos necessários para demonstrar os fatos constitutivos de seu direito. Requer a concessão do benefício da gratuidade da justiça e de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. O preparo não foi recolhido. A agravante foi intimada para comprovar a alegada hipossuficiência. O prazo transcorreu sem manifestação (id 63232334). O requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça foi indeferido e a agravante foi intimada a efetuar e comprovar o pagamento em dobro do preparo (id 63251346). A agravante não apresentou manifestação (id 63776890). Brevemente relatado, decido. O presente agravo de instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade recursal. O art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil impõe a obrigatoriedade de comprovação do preparo no ato da interposição do recurso.[1] O art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil determina que a parte recorrente deve ser intimada na pessoa do seu advogado para suprir a falta, com o recolhimento em dobro, caso não haja a comprovação do preparo no ato da interposição do recurso.[2] A agravante foi intimada para recolher o preparo, mas o prazo transcorreu sem qualquer manifestação. O recurso deve ser considerado deserto quando, apesar de intimado para efetuar o pagamento do preparo em dobro, o recorrente não comprova o seu recolhimento na forma devida. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento em virtude de sua manifesta inadmissibilidade nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [2] § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.